Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-84.2018.8.11.0101
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002444-84.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO DE DEUS LUZ SANTOS - CPF: 825.229.011-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

INOBSERVÂNCIA DO ART. 113, I, § 1o, DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL.

COBRANÇA IRREGULAR E INDEVIDA.

DANO MORAL. CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Não observados as regras para a apuração e cobrança de recuperação de consumo, previstas no art. 113, I, § 1o, da Resolução da ANEEL, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 000244-84.2018.8.11.0101 – COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE: ANTONIO DE DEUS LUZ SANTOS

APELADO : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ANTONIO DE DEUS LUZ SANTOS,
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, na

Ação Declaratória com pedido de Tutela de Urgência, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça. (id. 155716205)

O apelante em preliminar alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado de lide, uma vez pretendia a produção de prova oral.

Informa que sempre pagou o valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) a R$ 147,46 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), e que, repentinamente, foi surpreendido pela exagerada e injustificável cobrança dos valores de R$1.545,79 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e R$1.692,42 (mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

Assevera que o Juiz acolheu a tese defensiva da apelada de que o refaturamento no mês de julho/2018 se refere aos meses de março a junho de 2018 e não nos meses subsequentes.

Sustenta que não foram observados os regramentos da Resolução no 414

da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica à luz do Código de Defesa do Consumidor, até mesmo em função da natureza infra legal daquela normativa.

Aduz que a concessionária confessou a cobrança em desconformidade com a normativa, pois efetuou o refaturamento de quatro meses – março, abril, maio e junho de 2018 – ao invés de três, o que viola o disposto art. 113, inciso I, da Resolução no 414 da ANEEL.

Além disso, não ofereceu a possibilidade de parcelamento, o que afronta o § 1o do mesmo dispositivo legal, e ainda não realizou a regularização da leitura como determina o § 8o, também do art. 113 da Resolução no 414 da ANEEL.

Aponta outra irregularidade no faturamento, a documentação de Id. 64926060 - Pág. 64 demonstra que os meses de 03/2018 a 05/2018 foram faturados pela média, enquanto no mês de junho/2018 ocorreu o faturamento mínimo.

Desta forma, ainda que se fosse somado o consumo nos referidos meses – obtendo um total de 532 de consumo – e fosse subtraído o valor da parcela do mês de julho, ainda assim o consumo totalizaria 1.212 somente naquele mês – o que é muito acima da média naquela unidade de consumo.

Expõe que mesmo que o cálculo fosse realizado de diferente forma – dividindo o consumo de 1.745 para cinco meses, ainda assim se obteria um consumo médio de 349 – o resultado obtido continuaria desproporcional, visto que anteriormente em mais de oito anos em nenhum momento este consumo chegou a ser atingido.

Argumenta que a sentença é
extra petita
quanto ao valor erroneamente faturado no mês de agosto/2018, o que se observa é que a r. sentença viola o princípio do contraditório, uma vez que em nenhum momento a apelada afirmou que neste mês também teria ocorrido um refaturamento dos valores.

Assevera que embora na contestação da apeada tenha mencionado regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária na cobrança do mês de agosto/2018, o que se nota é que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é de demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas, mormente pois se tratar de relação de consumo, sendo a parte apelada pessoa tecnicamente hipossuficiente frente à empresa.

Em nenhum momento a empresa procedeu com a retirada do objeto para aferição, jamais trouxe aos autos o resultado da perícia, limitando-se a apontar que um funcionário da empresa se dirigiu até o medidor e constatou o consumo da energia irregular.

Defende a fixação de danos morais em favor do apelante, uma vez que as prestadoras de serviço público respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante,
ANTONIO DE DEUS LUZ SANTOS ELIAS PEREIRA FRANCO,
ajuizou Ação Declaratória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência contra a apelada,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, afirmando ser titular da Unidade Consumidora 6/2139817-7 cuja média mensal de consumo é de 112KWh a 143KWh, porém foi surpreendido com duas faturas de energia referente aos meses de julho e agosto de 2018, com valores superiores ao cobrado normalmente.

Informou que em junho de 2018 dois funcionários da apelada foram até sua residência e sem prévio aviso realizaram a troca do relógio, tendo eles informado para uma vizinha que o equipamento tinha avaria.

Depois disso, é que recebeu a fatura de R$ 1.692,42 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), referente ao mês de julho e outra de R$ 1.545,79 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta nove centavos), referente ao mês de agosto.

Prossegue dizendo que não efetuou o pagamento de tais faturas por não concordar com os valores, o que motivou a propositura da ação.

A Juíza concedeu a liminar determinando que a apelada se abstivesse de incluir o nome do apelante no cadastro de inadimplentes, referente aos ditos discutido da UC 6/483973-4, e ainda que restabelecesse o fornecimento de energia. (id. 155716201-Pág. 23/25)

Citada, a apelada apresentou contestação, o apelante impugnou e quando intimado para manifestar sobre a produção de provas, o apelante requereu a prova oral e a apelada manteve-se inerte.

Após foi proferida

sentença objeto do recurso.

Inicialmente o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois pretendia fazer prova oral.

No caso, os autos foram fartamente instruídos com documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

Ademais, importante registrar que cabe ao Magistrado avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.

1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos.

3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruídos com prova documental, que é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao mérito o apelante, em síntese, busca a reforma da sentença sob o argumento de que a apelada não observou o disposto na Resolução no 414 da ANEEL e além disso não comprovou qualquer irregularidade do medidor a ensejar sua substituição ou cobrança de recuperação de consumo.

A apelada ao contestar a ação defendeu a regularidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo, porque nos meses anteriores – março, abril, maio e junho de 2018 – não foi possível registrar o consumo havido na unidade consumidora 6/483973-4, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica.

Afirmou que seguiu os termos do art. 113 da Resolução no 414 da ANEEL, e ainda defendeu a regularidade do consumo no mês de agosto/2018, uma vez que a leitura foi realizada
in loco.

Disse ainda que em razão da reclamação administrativa feita pelo apelante, inspecionou o equipamento e não detectou nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega (padrão) que pudesse comprometer o faturamento, conforme carta resposta juntada pelo próprio autor.

Rechaçou os pedidos do autor e pugnou pela improcedência da ação.

Como se vê, a apelada afirma que procedeu a recuperação de consumo porque não foi possível registrar o consumo havido na unidade consumidora 6/483973-4, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica. Afirmando ainda que teria sido feita a cobrança de acordo com a média de consumo e que ao inspecionar o equipamento não detectou nenhuma irregularidade.

É cediço que a ANEEL em sua Resolução no 414 permite a recuperação de consumo, porém deve-se observar o regramento nela previsto.

“A
rt. 113.
A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”

E no caso em análise, apesar da apelada afirmar que não foi possível registrar o consumo havido na unidade consumidora 6/483973-4, tendo em vista que leitura foi desprezada na crítica, não trouxe provas, apenas telas sistêmicas, e ao

apurar o consumo não comunicou previamente o apelante a respeito, mas, sim, enviou diretamente as faturas de R$ 1.692,42 (um mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), referente ao mês de julho e outra de R$ 1.545,79 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta nove centavos), referente ao mês de agosto.

Como se percebe além de lançar valores de forma contrária ao que determina o § 1o do art. 113 da Resolução 414 da ANEEL, não permitiu que o apelante contestasse tais valores.

Além disso, a apelada em contestação afirmou ter feito a vistoria no equipamento medidor da unidade consumidora do apelado e que não detectou nenhuma alteração ou irregularidade, porém novamente a apelada não trouxe qualquer prova nesse sentido nem da vistoria nem o laudo técnico.

Portanto não pode simplesmente impor uma cobrança taxada de recuperação de consumo, onde o apelante, consumidor não teve qualquer influência no registro do consumo em tese menor ou na ausência de registro do consumo, além disso, importante destacar que não foi oportunizado contraditório ao apelante.

Ademais,

nos termos do artigo 373, II, do CPC, a apelada, não se desincumbiu de comprovar nem sequer a propalada vistoria.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, o que, definitivamente, não foi observado.

Sendo assim a cobrança da diferença do consumo como procedida pela apelada é ilegal e indevida, devendo ser declarados inexistentes os débitos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- FATURA DESCONSTITUÍDA -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO -

CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - HONORÁRIOS RECURSAIS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

A concessionária/apelada não procedeu o envio do equipamento elétrico para aferição junto ao Inmetro, e consequentemente juntar aos autos o laudo técnico, constatando o erro de leitura da UC, propiciando o direito de ampla defesa à parte agravante, o que não ocorreu nos autos.

Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados.

O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços.

Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica.

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. Na espécie o relator fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto que a 1a e a 2a Vogal fixaram em R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1027805-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - COMPROVAÇÃO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL - INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.

- É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o contraditório e a ampla defesa.

- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

- A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva.

- Não enseja indenização por danos morais o fato de a pessoa se sujeitar à verificação de supostas irregularidades no equipamento medidor de energia elétrica.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.09.990584-0/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado) , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Quanto ao dano moral, ele decorre da falha na prestação de serviço por parte da apelada que cobrou valores indevidos e de forma irregular do apelante e ainda interrompeu o fornecimento de energia, não sendo necessários maiores argumentos para o acolhimento do pedido.

No que tange ao valor do dano moral,

levando-se em conta os fatos, a capacidade econômica das partes, além de ter observado os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre de forma adequada sua função educativa punitiva.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência das faturas objeto da demanda, nos valores de R$ 1.545,29 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte nove centavos) e R$ 1.692,42 (mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), e ainda para condenar a apelada ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por fim, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023